Tribunal: TJMT
Processo: 1031685-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031685-33.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDSON DA SILVA CRUZ - CPF: 667.839.681-20 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n.1031685-33.2022.8.11.0041.

EMBARGANTE:
EDSON DA SILVA CRUZ.

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

CONTRATO ASSINADO COM INFORMAÇÕES PRECISAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – DEVIDAMENTE ASSINADO – VOLUNTARIEDADE DAS PARTES DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n.1031685-33.2022.8.11.0041.

EMBARGANTE:
EDSON DA SILVA CRUZ.

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
edson da silva cruz
(
Id
232302164
),
contra o acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA
–
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO
– MÉRITO – CONTRATO ASSINADO COM INFORMAÇÕES PRECISAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – DEVIDAMENTE ASSINADO – VOLUNTARIEDADE DAS PARTES DEMONSTRADAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo decadencial tem início após o vencimento da última parcela do contrato.

Impõe-se o reconhecimento da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado se a instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pelo contratante com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico.”

Em suas razões Id. 234189693, a parte embargante sustenta que há contradição/omissão na decisão, uma vez que a instituição financeira não apresentou todas as informações pertinentes a operação, tais como juros e demais encargos.

Discorre que o:
“acórdão não apresentou argumentos quanto a inexistência do contrato que originou a relação, não observou a vinculação do instrumento pactuado com o início dos descontos e tampouco consignou no decisum sobre a inutilização do cartão (plástico), simplesmente validou a operação sem relatar ou fundamentar que os instrumentos indicados para justificar a celebração da operação foram celebrados exclusivamente para recebimento de valor em conta.”

Conclui que:
“resta claro a omissão/contradição no decisum das irregularidades apontadas pela recorrente e comprovada prática do fornecedor de iludir a parte contratante, sendo indiscutível a violação ao dever de informação previsto no art. 6o, incisos II e III, do CDC, ante a irregularidade perpetrada na pactuação do contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito.”

Contrarrazões no Id. 236626668.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, a parte embargante alega que
o acordão é contraditório e omisso, uma vez que a instituição financeira não apresentou todas as informações pertinentes a operação, tais como juros e demais encargos.

Sem razão o embargante.

A decisão é clara ao apontar que as informações e características do negócio jurídico estão previstas de forma precisa no pacto firmado e acompanhada da documentação pertinente, o que impõe o reconhecimento da regularidade da contratação.

Por fim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão do embargante em rediscutir o mérito, o que se transparece impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024